Tribunal: TJDFT
Processo: 0749617-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO APÓS O PRAZO DECADENCIAL SEM AMPLIAÇÃO DO OBJETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por injúria e difamação, sob o fundamento de inépcia da inicial e decadência do direito de ação.
2. A recorrente alega que tomou ciência das mensagens ofensivas em dezembro de 2023, fevereiro de 2024 e ofereceu a queixa-crime em junho de 2024, dentro do prazo legal de 6 (seis) meses.
3. Requer o recebimento integral da queixa-crime ou, alternativamente, o recebimento parcial quanto às condutas não abarcadas pela decadência. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença para emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime apresentada é inepta por ausência de individualização das condutas; (ii) verificar a possibilidade de aditamento da queixa-crime após o prazo decadencial, quando a ação foi proposta dentro do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A queixa-crime foi apresentada em 12/6/2024, imputando ao recorrido a prática de injúria e difamação entre 11/12/2023 e 31/01/2024, com ciência dos fatos pela recorrente em 17/12/2023, 2/2/2024 e 7/2/2024.
6. Embora falte precisão à inicial, esta contém os elementos essenciais exigidos pelo art. 41 do CPP, como as datas dos fatos, o modo como foram praticados, a data do conhecimento pela vítima, a qualificação do querelado e o tipo penal correspondente à conduta.
7. Se a queixa-crime foi apresentada dentro do prazo legal, é irrelevante a data do aditamento para detalhamento dos fatos, sem ampliação do objeto, garantindo o equilíbrio entre o pleno exercício do contraditório e a ampla defesa e o princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. O aditamento da queixa-crime, quando esta foi oferecida dentro do prazo decadencial e sem ampliação do objeto, é admissível para detalhamento dos fatos, ainda que posterior ao prazo decadencial."
Dispositivos relevantes citados: art. 38, do CPP; art. 41, do CPP; art. 395, I, do CPP; art. 103, do CP; art. 107, IV, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.849.196/SP; TJDFT, Acórdão 1961982; TJDFT, Acórdão 1422202; TJDFT, Acórdão 1163627.